Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. DECISÃO COLEGIADA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. FÓRMULA DE CONTAGEM DOS PONTOS DAS QUESTÕES ANULADAS. AJUSTE PROPORCIONAL. DILUIÇÃO ENTRE AS QUESTÕES PRESERVADAS. PREVISÃO EDITALÍCIA LEGAL (LEI DISTRITAL No 4.949/2012, ART. 59). APLICAÇÃO DE SISTEMÁTICA DIVERSA. REVISÃO. DETERMINAÇÃO DA CORTE DE CONTAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA IMPESSOALIDADE, DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE AUSENTE. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO DE CONCORRENTE. INEXISTENTE. AÇÃO DE SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AUTORIDADE IMPETRADA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DISTRITO FEDERAL - TCDF/DF. INSERÇÃO DE SECRETARIA DE ESTADO NA COMPOSIÇÃO DO MANDAMUS. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. AUTORIDADE ALHEIA AO ATO IMPUTADO E DESPROVIDA DE PODERES PARA REVÊ-LO OU LEGITIMAÇÃO PARA RESPONDER POR SEUS EFEITOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. CONEXÃO. SUBSISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE AÇÕES COM COMPOSIÇÃO ATIVA DIVERSA. AUSÊNCIA DO VÍNCULO. MATÉRIA DE DIREITO IDÊNTICA. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA AO DIREITO À AÇÃO MANDAMENTAL. PRAZO. IMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICAL DE MÉRITO REFUTADA. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA.
1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
2. Estando a impetração direcionada a arrostar o ato de efeito concreto emanado de provimento colegiado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que, no exercício do controle de legalidade dos atos de admissão de pessoal, determinara que a banca realizadora de certame público observasse a fórmula legalmente estabelecida de ajuste de pontos no caso de invalidação de questões objetivas, não subsiste ato concreto atribuível à Secretaria de Estado que deflagrara o concurso, delegando, contudo, sua realização a entidade contratada para executá-lo, tornando-a parte ilegítima para integrar a composição passiva do mandamus, pois, a par de não ter praticado o ato acoimado de ilegal, não está revestido de poderes para revê-lo.
3. A angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e sua revisão, respondendo pelas suas conseqüências administrativas, decorrendo dessa apreensão que, se o ato reputado ilegal não se insere na órbita da competência da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, que, ademais, não tem poderes para revê-lo, pois emanado da Corte de Contas, somente a presidente do tribunal de controle está revestida de legitimação para compor a posição passiva do mandamus.
4. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir e de composição subjetiva, inexistindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando, a despeito de ostentarem idêntico pedido e causa de pedir, as relações jurídicas tratadas em ações distintas não encerram a mesma composição subjetiva, podendo a identificação de entendimento sobre a mesma matéria de direito, se o caso, ser demandada via dos instrumentos adequados, notadamente o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas não ensejar o reconhecimento da conexão.
5. Consoante se afere da sistemática processual orientada pelo princípio do juiz natural, ainda que subsistam ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito, não subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, pois o objeto das lides, pautado pela integração subjetiva, é distinto, e, ainda que subsista a possibilidade de advento de decisões diversas sobre a mesma questão de direito que enlaçara mais de um legitimado ativo ou passivo, não subsiste conexão, encerrando a possibilidade de soluções diversas componente inerente ao sistema processual, devendo a harmonização de entendimentos ser promovida via dos instrumentos próprios.
6. Inexiste litisconsórcio necessário entre candidatos de concurso público quando um deles pretende rever a classificação obtida ou a forma de correção das provas, ainda que a prestação possa alterar a classificação de outros concorrentes, à medida em que a relação jurídica controvertida fora estabelecida exclusivamente entre o autor e a administração pública, e os demais concorrentes, caso acolhida a pretensão mandamental, somente serão afetados reflexamente, tornando inviável o reconhecimento de comunhão de direitos ou de obrigações indispensável ao reconhecimento de situação apta a deflagrar a necessidade de formação de litisconsórcio.
7. Derivando o direito subjetivo invocado do concurso no qual a impetrante se inscrevera e no qual obtivera aprovação com classificação posterior ao do número de vagas oferecido, o prazo decadencial incidente sobre o direito ao manejo da via mandamental para obtenção da prestação almejada, volvida a ser modulada a forma de correção e pontuação das provas objetivas, tem como termo inicial a data da expiração do prazo de validade do certame seletivo, emergindo dessa certeza a constatação de que, aviada a pretensão mandamental no fluxo do prazo de validade do concurso, não se implementar o prazo de caducidade incidente na espécie.
8. Aferido que o critério de correção e pontuação utilizado pela banca examinadora não encontrava amparo na previsão edilatícia que tratara da matéria, dela dissentindo, pois havia simplesmente agregado os pontos pertinentes às questões anuladas a todos os concorrentes, quando deveria, consoante o previsto no instrumento convocatório e na lei de regência – Lei Distrital no 4.949/12, art. 59 -, serem diluídos os pontos pertinentes às questões invalidadas em todas as questões preservadas, afigura-se legítima e legal, pois descerra simples controle de legalidade do sistema de admissão, a decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal que, acolhendo representação formulada pelo Ministério Público de Contas, determina à banca examinadora que faça nova correção segundo os critérios estabelecidos, com a divulgação de novo resultado dos aprovados.
9. O ajuste proporcional do sistema de pontuação decorrente de anulação de questão de prova objetiva, ensejando o rateio dos pontos pertinentes à questão anulada entre as validadas, tem por finalidade impedir que da anulação decorra incremento no nível de dificuldade da prova, evitando-se que haja pontualmente prejuízo ou benefício a concorrentes, pois, distribuída a pontuação das questões anuladas, a pontuação refletirá o desempenho global dos candidatos, o que legitima a decisão da Corte de Contas que, no controle de legalidade do concurso, determinara que a regulação editalícia e legal fossem aplicadas na correção das provas objetivas, com a distribuição da pontuação pertinente às questões anuladas na forma estabelecida (Lei no 4.949/12, art. 59), inviabilizando o reconhecimento de violação a direito líquido e certo de concorrente, ainda que afetado pelo decidido.
10. Mandado de segurança conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social suscitada e acolhida de ofício. Preliminares de conexão e necessidade de litisconsorte passivo necessário rejeitadas. Prejudicial de mérito refutada. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Maioria.